Tribunal: TJSP
Processo: 2034283-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exclusão - ICMS
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.

COISA JULGADA. A ordem de suspensão de processo em decorrência da afetação para julgamento, no regime de recursos repetitivos, da questão relativa à base de cálculo do ICMS não repercute para o caso presente, em que houve a formação de coisa julgada. A ordem de suspensão dos processos pretende viabilizar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.

COISA JULGADA. A ordem de suspensão de processo em decorrência da afetação para julgamento, no regime de recursos repetitivos, da questão relativa à base de cálculo do ICMS não repercute para o caso presente, em que houve a formação de coisa julgada. A ordem de suspensão dos processos pretende viabilizar a aplicação uniforme de precedente para fato substancialmente idêntico que gravita sobre a questão jurídica controvertida nas múltiplas demandas. A premissa não se estende aos feitos já transitados em julgado. O julgamento a ser proferido pelo STJ para formação da tese jurídica no Tema 968 (TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS) não repercutirá para o presente feito porque a sentença condenatória, aqui proferida, está albergada pelas qualidades de imutabilidade e indiscutibilidade inerentes à coisa julgada. Imperativa retomada da marcha processual.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000228314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2034283-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante SUPERMERCADO VALDEVINO ALVES DE MELO & CIA LTDA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034283-20.2020.8.26.0000 - no 20856
2
Voto n. 20856
Agravo de instrumento n. 2034283-20.2020.8.26.0000
Comarca: Capital
Assunto: ICMS
Agravante: Supermercado Valdevino Alves de Melo & Cia Ltda.
Agravado: Fazenda do Estado de São Paulo
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL
IMPUGNADO. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO
DA SENTENÇA.
COISA JULGADA. A ordem de suspensão de processo
em decorrência da afetação para julgamento, no regime
de recursos repetitivos, da questão relativa à base de
cálculo do ICMS não repercute para o caso presente,
em que houve a formação de coisa julgada. A ordem de
suspensão dos processos pretende viabilizar a aplicação
uniforme de precedente para fato substancialmente
idêntico
que
gravita
sobre
a
questão
jurídica
controvertida nas múltiplas demandas. A premissa não
se estende aos feitos já transitados em julgado. O
julgamento a ser proferido pelo STJ para formação da
tese jurídica no Tema 968 (TUSD e TUST na base de
cálculo do ICMS) não repercutirá para o presente feito
porque a sentença condenatória, aqui proferida, está
albergada
pelas
qualidades
de
imutabilidade
e
indiscutibilidade inerentes à coisa julgada. Imperativa
retomada da marcha processual.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão do
Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, em sede de
cumprimento da sentença proferida contra a Fazenda, determinou a suspensão do
processo enquanto pender o julgamento do tema 986 do STJ.
A agravante sustenta, em síntese, a formação de coisa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034283-20.2020.8.26.0000 - no 20856
3
julgada determinando a exclusão de tarifas da base de cálculo do ICMS, que não
pode ser modificada no julgamento do recurso repetitivo.
A Fazenda apresentou contraminuta (fls. 89/90).
É o relatório.
A agravante ajuizou ação objetivando discutir a base de
cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, para não
inclusão de tarifas pelo uso dos sistemas de transmissão e distribuição da energia
na apuração do tributo.
Foi julgado procedente o pedido, com trânsito em julgado
certificado em 12.4.2019 (fls. 71).
A agravante promoveu o cumprimento da sentença, para
reaver as prestações indevidamente pagas, mas o juízo a quo ordenou a
suspensão do processo, por força da afetação de recursos especiais para
julgamento do Tema 986 dos Recursos Repetitivos.
O agravo impugna esse ato.
Tem razão a agravante.
É incontroverso que a questão discutida pelas partes na
fase de cumprimento foi afetada para julgamento no regime de recursos
repetitivos pelo STJ, com ordem de suspensão de todos os processos que versem
sobre o tema, nos estritos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC.
Ocorre que a ordem de suspensão tem por finalidade
viabilizar a aplicação uniforme do entendimento firmando pela Corte Superior, o
que, como é evidente, deve pressupor que os julgamentos nas instâncias
inferiores ainda não se encerraram.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034283-20.2020.8.26.0000 - no 20856
4
Tendo havido o julgamento, é indispensável que esteja
pendente de julgamento o Recurso Especial, que deve permanecer sobrestado até
conclusão do julgamento do tema, quando então os autos devem ser devolvidos à
turma julgadora para adequação da fundamentação é dizer, para julgamento à
luz do novel entendimento, agora vinculante.
Como se percebe, todo o sistema atua na uniformização da
jurisprudência a partir da vinculação de decisões proferidas nos casos pendentes
de julgamento.
Prova disso é a norma contida no art. 1.035, §6o, do CPC,
que autoriza a não aplicação, ao recurso intempestivo, da decisão de
sobrestamento porque neste caso, como é evidente, terá havido a formação de
coisa julgada em razão da não interposição do recurso no prazo legal.
Com muito mais razão haverá de se considerar que, não
tendo o STJ admitido o Agravo em Recurso Especial (fls. 67/70), com subsequente
trânsito em julgado (fls. 71), a ordem de suspensão ou sobrestamento não se
aplica ao caso presente.
A formação da coisa julgada atribui a qualidade de
imutável e indiscutível ao provimento condenatório, que certamente não poderá
ser afetado por decisão proferida pelo STJ na conclusão do julgamento do
referido Tema 968.
Nesse contexto, a fim de que se respeite a autoridade de
que se reveste a decisão acobertada pela coisa julgada, é caso de determinar a
retomada da marcha processual executiva com vistas à satisfação do comando
condenatório.
Em vista do exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034283-20.2020.8.26.0000 - no 20856
5
Relator